Tribunal: TJDFT
Processo: 0071165-70.2002.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifestar sobre o retorno dos autos do Supremo Tribunal Federal, requerendo o que de direito. Brasília, 12 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator